Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008978-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (INTERESSADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (INTERESSADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (INTERESSADO), DHONE CARLOS FERREIRA UEDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LVII E LXI, DA CF.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ACAUTELAMENTO.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A
gravidade concreta
da conduta ilícita e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele supostamente ceifou a vida da vítima por ela ter dito, dois dias antes, pertencer a uma facção criminosa rival àquela integrada pelo paciente. Tais fatores, somados à
fuga após o episódio delitivo, justificam

o encarceramento provisório para
resguardar o meio social, desmantelar a estrutura criminosa
e assegurar eventual aplicação da lei.
Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Thalisson de Oliveira Mello
está preso preventivamente desde 14.6.2019 porque teria cometido os crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16 da Lei no. 10.826/2003).

Sustentaram a
falta de fundamentação idônea do decreto prisional
, ofensa ao princípio da
presunção de inocência
e a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, apontando o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
como autoridade coatora, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40211468).

Foram anexados documentos (ID 40211469 a 40211478).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 40929966).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41961962).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 46438962),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Paciente preso e pronunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal, e artigo 16 da Lei no 10.826/2003 – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a decisão que decretou a segregação cautelar
carece de fundamentação idônea
, haja vista que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Busca a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
– Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Réu que confessou a prática criminosa – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública –
Gravidade acentuada
do crime – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se
outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva
– Incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020